Tribunal: TJPA
Processo: 0802991-55.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802991-55.2019.8.14.0301

APELANTE: ANDRIELY DO SOCORRO SILVA CUNHA, ANDREW ERICH SILVA DE SOUSA, ESTADO DO PARA, SUSIPE

APELADO: ESTADO DO PARA, SUSIPE, ANDREW ERICH SILVA DE SOUSA, ANDRIELY DO SOCORRO SILVA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0802991-55.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADO:
ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO:
ANDRIELY DO SOCORRO SILVA CUNHA E ANDREW ERICH SILVA DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.

RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo
Estado do Pará
e pelos autores
Andriely do Socorro Silva Cunha e Andrew Erich Silva de Sousa
contra sentença que condenou o Estado ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, pela morte de Andrey Henrique da Silva de Sousa, detento sob custódia do Estado, por asfixia mecânica na Central de Triagem da Cidade Nova, em Ananindeua/PA. O Estado alegou ausência de nexo causal por suposto suicídio, enquanto os autores pleitearam majoração do valor da indenização e honorários advocatícios;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte do detento; (ii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado é pautada pela teoria do risco administrativo, conforme o art. 37, § 6º, da CF/88, e exige a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano, exceto nos casos de causa excludente, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

4. A jurisprudência do STF (RE 841.526 - Tema 592) estabelece que a morte de detento em presídio gera responsabilidade estatal em caso de inobservância do dever de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da CF/88. A responsabilidade é afastada apenas quando Poder Público comprovar o rompimento do nexo causal;

5. No caso em tela, o conjunto probatório revela-se frágil. Em que pese alguns depoimentos constantes nos autos, persistem dúvidas relevantes quanto às circunstâncias que envolveram a morte da vítima. Tal incerteza impede a formação de um juízo seguro e definitivo acerca dos fatos narrados;

6. O valor da indenização por danos morais foi considerado superior aos parâmetros desta Corte em casos análogos, sendo adequado reduzi-lo para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser pago a cada requerente, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. O percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação foi mantido, conforme art. 85, § 3º, inciso I, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob custódia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, salvo prova de causa excludente.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando fixado acima do parâmetro jurisprudencial.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, § 3º, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526 - Tema 592, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016.

Vistos, etc.,

Os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, acordam, por unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível
, nos termos do voto da Relatora, Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
com início em 11 de novembro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e por
ANDRIELY DO SOCORRO SILVA CUNHA E ANDREW ERICH SILVA DE SOUSA,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital,
que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,

julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o ente estadual ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por danos morais para cada autor.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em resumo, na referida, o patrono da parte autora da ação narrou que que em 28/12/2018, ANDREY HENRIQUE DA SILVA DE SOUSA, irmão dos requerentes, então com 22 anos de idade, foi morto na Central de Triagem da Cidade Nova, em Ananindeua/PA, provavelmente por outros detentos, mediante asfixia mecânica/enforcamento, conforme Certidão de Óbito.

Salientou que a vítima foi assassinada dentro de um Presídio do Estado e não se sabe até hoje quem foi o causador do crime, por motivos de rixa ou outro, sendo que o Estado detinha sua custódia, que lhe deveria assegurar a integridade física, evidenciando-se o nexo causal entre a omissão Estatal e o evento danoso, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

Asseverou que ainda que se alegue tratar de suicídio, jurisprudência se encontra pacificada nesse sentido, porque mesmo na tentativa mais desarrazoada de se querer alegar culpa exclusiva da vítima, para afastar o nexo de causalidade, tem-se que o Estado, por estar com a tutela do detento, é responsável em protegê-lo, mesmo contra si próprio, não podendo permitir que tenham acesso a meios que permitam tirar sua própria vida.

Ao final, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento de dano moral no valor de R$998.000,00, acrescido de juros de mora e correção desde a época do sinistro.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (ID nº 19500154), julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pela apelada, conforme acima explicitado.

Nas razões recursais (ID nº 19500156), o patrono do Estado do Pará sustentou a inexistência de nexo de causalidade entre a omissão do Estado e do dano, por se tratar de suicídio.

Postulou, caso seja mantida a condenação do Estado do Pará, pela redução do
quantum
fixado à título de danos morais.

Ao final, pleiteou pelo provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

Por conseguinte, Andriely do Socorro Silva e Andrew Erich Silva interpuseram recurso de apelação cível (ID nº 19500157). Em síntese, o patrono dos recorrentes defende a majoração do valor fixado a título de indenização, assim como do percentual da verba honoraria alcançando o importe de 20% sobre o valor da causa.

A parte autora, na qualidade de apelada, apresentou contrarrazões aos recursos, pugnando o seu desprovimento (ID nº 19500159).

O Estado do Pará, apesar de devidamente intimado não apresentou contrarrazões (ID nº 19500163).

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 19521958, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, se eximiu de exarar parecer nos autos (ID nº 20160005).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso interposto.

Ressalto que a fundamentação utilizada caberá para todos os recursos, de modo que farei as distinções necessárias no decorrer do voto.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade ou não da aplicação da responsabilidade civil objetiva no caso em exame, ensejando ao ente Público a responsabilidade pelo falecimento do detento custodiado no Central de Triagem da Cidade Nova, em Ananindeua/PA, bem como, se cabível a indenização pleiteada a título de danos morais.

Responsabilidade Civil

Como se sabe, no direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a responsabilidade civil objetiva do poder público é composta de elementos que delineiam o seu perfil, tais como:
1
) a alteridade do dano;
2)
a causalidade material entre o evento e o comportamento positivo, seja ação ou omissão do agente público;
3)
a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e,
4)
a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Com efeito, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Muito embora a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à Administração Pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior. Diante desta ressalva é que o Ministério Público defende a ausência de responsabilidade, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima, em razão do suicídio ocorrido dentro da cela.

Ultrapassada a fase inicial do voto de organização dos fatos e apresentação de conceitos iniciais, passo a analisar sobre o entendimento do Pretório Excelso no que tange à Responsabilidade Civil Estatal no caso de morte de detento.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, quando fixou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento "

Para melhor esclarecimento, colaciono a ementa do RE 841.526 - Tema 592,
in verbis:

RE 841526

Órgão julgador:
Tribunal Pleno

Relator(a):
Min. LUIZ FUX

Julgamento:
30/03/2016

Publicação:
01/08/2016

Ementa

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

De acordo com a ementa supramencionada, verifica-se que apesar da responsabilidade do Estado ser a regra quando se trata da violação ao dever constitucional de proteção ao detento, o Ordenamento Jurídico Brasileiro rejeita da teoria do risco integral,
de modo que
o nexo de causalidade é rompido se for comprovado causa impeditiva da sua atuação protetiva
.
É dizer: não se pode imputar ao Poder Público, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior. Este entendimento também é claramente concebido nas palavras do Ministro Relator, o sr. Luiz Fux, ao dispor que “(...) é possível assentar algumas conclusões que respondem
às indagações colocadas acima: 1) não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado; 2) o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação”.

No inteiro teor do julgado paradigma, o sr. Ministro Relator reconheceu que a morte de detento gera responsabilidade civil objetiva para o Estado, em decorrência da sua omissão em cumprir o dever especial de proteção que lhe é imposto pelo artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. No entanto, fez importante apontamentos no que tange às exceções dessa regra, inclusive menciona o caso do suicídio, vejamos:

“(...) Isso porque não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras,
sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano.
Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional, como já anotado anteriormente

De fato, haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo. Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo aos mais próximos entes queridos do falecido.”

A par do que foi decidido no julgado, esclareço que cabe ao Poder Público comprovar o rompimento do nexo causal. No Recurso Extraordinário apreciado pelo Excelso Pretório,
a parte interessada não comprovou a sua tese de que teria ocorrido o suicídio do preso, sendo exatamente o mesmo caso dos autos aqui em análise.

Sendo assim, considerando que
cabe o Poder Público comprovar o rompimento do nexo causal,
o que não o fez, o resultado da presente lide deve seguir a mesma conclusão adotada no RE 841.526 - Tema 592, o qual decidiu que “
In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal
”.

No caso em tela, o conjunto probatório revela-se frágil. Em que pese alguns depoimentos constantes nos autos, persistem dúvidas relevantes quanto às circunstâncias que envolveram a morte da vítima. Tal incerteza impede a formação de um juízo seguro e definitivo acerca dos fatos narrados.

No ID nº 19500136 - Pág. 55, o Relatório do óbito descreve os fatos: “
que por volta das 12hs00min, os internos da Cela 06, chamaram os servidores de plantão e comunicaram que um interno havia cometido suicídio.”

O formulário do óbito anexado em ID nº

19500136 - Pág. 72, aponta como tipo de óbito “
Outros. Especificar:_suposto enforcamento
.”.
Na descrição detalhada do fato consta:
“
Por volta das 11:45 horas do dia 28 de dezembro de 2018, por ocasião do pagamento do almoço, os presos da cela 06 informaram ao servidor ADILSON que um preso estava morto no interior da cela. Ato contínuo, o servidor informou a administração da unidade que se encarregou de dar seguimento aos tramites pertinentes a este tipo de ocorrência.”

Ressalta-se que foi instaurada uma Sindicância Administrativa Investigativa por meio da Portaria nº 105/2019-CGP/SUSIPE, de 01 de fevereiro de 2019, com o objetivo de apurar as circunstâncias do óbito do detento ocorrido em 28 de dezembro de 2018, nas dependências da Central de Triagem da Cidade Nova – CTCN (ID nº 19500136 - Pág. 41). Contudo, não há nos autos a juntada do Relatório Conclusivo dessa sindicância, o que compromete a comprovação robusta de um eventual rompimento do nexo de causalidade no presente caso.

Esclareço que já proferi julgamento no processo nº 082185-20.2019.8.14.0301, no qual afastei a responsabilidade do Estado do Pará. No entanto, destaco que o
distinguishing
entre os casos reside, essencialmente, no acervo probatório disponível. No presente caso, conforme mencionado anteriormente, há carência de provas. Por outro lado, no processo nº 082185-20.2019.8.14.0301, o suicídio foi comprovado não apenas por meio de depoimentos, mas também por inquérito e sindicância, permitindo ao Poder Público cumprir adequadamente seu ônus probatório ao demonstrar o rompimento do nexo de causalidade.

Sendo assim, não merece reforma o capítulo da sentença que atribuiu a responsabilidade ao Estado do Pará.

Valor da indenização

Mantida a responsabilização do Estado do Pará, passo a analisar o valor arbitrado.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, no caso dos autos, entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), encontra-se em um valor superior ao montante que tem sido utilizado como parâmetro em casos similares por essa egrégia Corte, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO.
ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).
DANO MORAL PRESUMIDO.
REEXAME NECESSÁRIO.APELAÇÃO CÍVEL
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO ARBITRADOS EM DOIS MIL REAIS, MAJORADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA MODIFICAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1- Foi interposta ação de danos morais pelos pais e irmãos de custodiado que faleceu dentro do presídio, sendo o crime cometido por outro preso.
2- Reconhecido o dever do Estado e a obrigação de reparar o dano pela responsabilidade objetiva do Estado. Indenização fixada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consoante jurisprudência desta corte.
Crime ocorrido no ano de 2007.

3- Pedido de majoração de honorários advocatícios provido para modificar a sentença que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), alterando para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

(Processo nº 0011107-35.2009.8.14.0301, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-06-15)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
MORTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. DANO MORAL. COMPROVADO. QUANTUM ARBITRADO A ESSE TÍTULO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E

PROPORCIONALIDADE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O FALECIDO EXERCIA ATIVIDADE LABORATIVA COMO SERVENTE DE PEDREIRO OU DE SEUS SUPOSTOS GANHOS MENSAIS PARA SATISFAZER AS DESPESAS DA FAMÍLIA, ANTES DE SER PRESO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
(...) No caso em tela, o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado na sentença se mostra adequado e razoável, atendendo, destarte, aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a espécie, de maneira que deve ser mantido, vez que este valor desestimula a repetição da conduta por parte do ente estatal apelante e garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito, observando-se, assim, na sua fixação, a razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico que deve reger casos tais.(...)
(Processo nº 0802292-35.2017.8.14.0301, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-07)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO.
1. Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto. Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado.
3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.
(
APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825495-55.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO. MORTE DO DETENTO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 - TEMA 592/STF. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. EVIDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao genitor de detento morto dentro de instituto prisional;

2-

Interposto recurso voluntário pela fazenda pública, não há se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC);

3- O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado;

4- O óbito do filho do autor ocorrido dentro do presídio, em circunstância de rebelião dos prisioneiros em que restou constatada a falha dos agentes prisionais, vincula a Administração Pública que possui dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, que garante o respeito à integridade dos presos, visando ao respeito à dignidade da pessoa humana (Tema 592/STF);
5- O valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade, pelo que se mostra adequado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado na sentença;
6- Reexame necessário não conhecido; recurso de apelação conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800256-31.2021.8.14.0058 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023)”

Outrossim, em decorrência dos parâmetros utilizados por essa Egrégia Corte, bem como em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzo o valor da indenização a ser pago pelo Estado do Pará, a título de danos morais, para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser pago a cada parte autora.

No que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais, mantenho o percentual fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em conformidade com o art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, que determina que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, quando for líquida a sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto pelo Estado do Pará e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para minorar o valor da indenização por danos morais. Outrossim, conheço do recurso de
Andriely do Socorro Silva Cunha e Andrew Erich Silva de Sousa e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2024